Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012921-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA AO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de a
gravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal, que determinou o cômputo dos períodos de prisão provisória diretamente no lapso temporal necessário à progressão de regime do reeducando.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória deve ser previamente abatido do total da pena privativa de liberdade para posterior incidência da fração necessária à progressão de regime, ou se deve ser computado diretamente como pena cumprida para aferição do requisito temporal do benefício executório.

III. Razões de decidir

O período de
custódia
pr
eventiv
a deve ser considerado diretamente para o preenchimento do requisito temporal da progressão de regime, por integrar o tempo efetivamente cumprido da reprimenda.

A aplicação da fração legal sobre a pena total unificada, seguida do cômputo da prisão provisória como adimplemento parcial do requisito temporal, harmoniza-se com a sistemática da execução penal e evita interpretação mais gravosa ao reeducando.

O abatimento prévio da prisão provisória do total da pena para posterior incidência da fração legal posterga indevidamente a progressão de regime e impõe interpretação mais gravosa ao apenado.

O entendimento adotado pelo juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de aferição do requisito temporal da progressão de regime.
2.
A detração penal deve ser aplicada após a incidência da fração legal sobre a pena total unificada.
3.
O abatimento prévio da prisão provisória do total da pena, antes do cálculo da fração necessária à progressão, impõe requisito temporal mais gravoso ao apenado e contraria a finalidade da detração penal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42. LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.052.631/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN 08/09/2025; TJMT, AGEXPE N.U 1023108-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024; TJMT, AGEXPE N.U 1004639-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012921-83.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0004374-85.2018.8.11.0086, que deferiu o pedido formulado pela defesa de
VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO
para determinar que os períodos de prisão provisória fossem considerados diretamente no cômputo do lapso necessário à progressão de regime.

O
órgão ministerial de primeiro grau
sustenta, em síntese,
que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade imposta, para, somente após, ser calculada a fração necessária à progressão de regime, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Requer
o provimento do recurso

para

“q
ue se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”

(ID 356289855).

Em contrarrazões, a
D
efesa pugna pelo desprovimento do recurso
, ao argumento de que o entendimento adotado pelo juízo da execução está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça
(ID 356289859).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 356289857).

A
i.
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
des
provimento do recurso ministerial
(
Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça -
ID
252671683
)
.

Relat
ado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se à definição da forma de incidência da detração penal na fase executória, especificamente acerca de se o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade para, somente após, ser calculada a fração necessária à progressão de regime, ou se referido lapso deve ser computado diretamente como pena cumprida para fins de aferição do requisito temporal necessário à obtenção do benefício executório.

No caso, o juízo da execução determinou que os períodos de custódia cautelar suportados pelo agravado fossem considerados no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, por entender que tal metodologia melhor se harmoniza com a finalidade da detração penal e com os princípios que regem a execução da pena.

A decisão agravada não comporta reparos.

O art. 42 do Código Penal dispõe que
“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro”
.

Trata-se do instituto da detração penal, cujo escopo
consiste em evitar excesso de execução e assegurar que o período de efetiva privação da liberdade seja reconhecido como pena cumprida.

A interpretação do referido dispositivo deve observar a sistemática da execução penal e a finalidade do instituto da detração.

Com efeito, o período de prisão provisória, por constituir tempo de efetiva privação da liberdade, deve ser considerado como pena cumprida também para fins de aferição dos requisitos temporais necessários à obtenção dos benefícios executórios.

Nessa diretriz, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“
(...) 3. O art. 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, o que afasta a possibilidade de sua mera dedução prévia do total da reprimenda, sob pena de incorrer em detração penal em dobro.

4. A correta ordem de cálculo consiste em aplicar a fração exigida para progressão de regime sobre a pena total unificada e, em seguida, considerar o tempo de prisão provisória já cumprido como adimplemento parcial do requisito temporal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, consolidou o entendimento de que a detração deve ocorrer após a incidência da fração sobre a pena total, sob pena de se impor ao
apenado requisitos
mais gravosos para progressão, em descompasso com o art. 42 do CP e o art. 66, III, "c", da LEP.

6. No caso concreto, o Tribunal de origem corretamente concluiu que a aplicação da detração sobre o resultado do cálculo fracionário mostra-se mais benéfica ao reeducando e compatível com o princípio da legalidade e da efetividade da pena cumprida. (...)
”
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.052.631/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN 08/09/2025)
grifado
.

No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados d
est
e e. Tribunal
:

“A detração penal incide sobre a fração necessária para a progressão de regime, e não sobre a totalidade da pena unificada.”
(TJMT,
AGEXPE N.U
1023108-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

“(...) 1. O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal. 2. A detração penal deve incidir sobre a fração necessária à progressão de regime. (...)”
(TJMT, AGEXPE N.U 1004639-56.2026.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026).

Assim, a metodologia defendida pelo agravante, ao prever o abatimento prévio da prisão provisória do total da pena para somente depois incidir a fração legal de progressão, acaba por postergar o implemento do requisito temporal necessário à progressão de regime, em descompasso com a finalidade da detração penal e com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse contexto, em
sinton
ia com o entendimento consolidado no c. STJ e neste e. Tribunal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer,

julgo o
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO
, mantendo inalterada a
decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026